Tribunal: TJDFT
Processo: 0730393-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Processo : 0730393-21.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em execução fiscal (id. 144188633 dos autos originários n. 0008550-16.2013.8.07.0015), que rejeitou a garantia ofertada pela executada, aqui agravante, ao débito fiscal. Eis o teor da decisão agravada: A parte executada ofereceu em garantia do débito exequendo parte de crédito que supostamente possui perante o Distrito Federal em decorrência da Ação Ordinária no 23.365/96, que tramita perante a 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Instado a se manifestar, o Distrito Federal não concordou com a garantia ofertada e requereu a penhora de bem imóvel. É o breve relatório. DECIDO. Há razão para a recusa do Distrito Federal à oferta em garantia à execução pelo devedor. Isso, porque a ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da LEF não foi respeitada. Dessa forma, pontuo que o devedor está adstrito, na nomeação de bens à penhora, à ordem do mencionado dispositivo legal. Sendo pacífico na jurisprudência do STJ a impossibilidade de se compelir o exequente a aceitar em garantia à execução bem que não observe a ordem legal (Resp. 1.175.286/PR). A execução é feita no interesse do credor, podendo ele impor a preferência definida no rol aludido. Diante do exposto, REJEITO a garantia ofertada pela parte executada. Fica o exequente intimado a apresentar a certidão de matrícula atualizada do imóvel indicado à penhora na pág. 177/178 do ID 42018305, indicando-se em qual ofício de registro de imóveis o bem está atualmente registrado, haja vista que não foi possível localizar referido documento no sistema do e-RIDFT com os dados apresentados. A agravante sustenta que o crédito oriundo de precatório expedido contra o próprio ente exequente é líquido, certo e suficiente para garantir a execução, podendo inclusive ensejar a extinção do débito tributário, conforme previsão do art. 156, II, do CTN e da EC no 62/2009. Destaca que o crédito nomeado decorre de decisão judicial transitada em julgado, cujo valor ultrapassa R$ 170.000.000,00 e supera o montante executado. Argumenta que a recusa do agravado à nomeação do crédito viola os princípios da isonomia, da menor onerosidade do devedor e da continuidade da atividade empresarial, especialmente diante da inexistência de outros bens penhoráveis. Pontua que “se o crédito ofertado pode até mesmo ser objeto de pedido de compensação, mais ainda é possível a simples indicação em garantia”. Salienta que a jurisprudência do STJ admite a penhora de precatórios contra o próprio ente exequente, por conferir maior liquidez à execução. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para determinar a constrição sobre o crédito nomeado, até o limite da dívida. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O Superior Tribunal de Justiça firmou tese (Tema 578) no sentido de que “Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC”. Especificamente sobre a indicação de precatório à penhora em execução fiscal, a Corte Superior assentou recentemente que “A Fazenda Pública pode recusar a nomeação de precatório à penhora ou a substituição do bem penhorado por precatório” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.174.139/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025). No mesmo sentido, o aresto desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. ORDEM LEGAL. RECUSA DE PRECATÓRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, por estar em consonância com o Tema 578 do STJ, que trata da possibilidade de recusa de precatório pela Fazenda Pública em execução fiscal. 2. A parte agravante sustenta que o paradigma não guarda similitude com caso concreto, na medida em que o precatório ofertado é proveniente do próprio ente estatal credor da Execução Fiscal. II. Questão em discussão 3. A controvérsia consiste em saber: (i) se a tese firmada no REsp 1.337.790/PR se amolda ao caso concreto; (ii) se há direito subjetivo à aceitação de precatório nomeado à penhora, em desacordo com a ordem prevista nos artigos 11 da LEF; e (iii) se a recusa ao precatório afronta os princípios da isonomia e da menor onerosidade ao devedor. III. Razões de decidir 4. Comprovada a similitude entre a matéria debatida nos autos e aquela enfrentada pela Corte Superior de Justiça. 5. Nos termos do Tema 578 do STJ, a Fazenda Pública pode recusar precatório nomeado à penhora, devendo ser observada a ordem legal prevista no art. 11 da LEF, salvo demonstração de imperiosa necessidade de afastamento dessa ordem, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Prevalência do princípio da efetividade da execução fiscal sobre o princípio da menor onerosidade ao devedor, conforme precedentes do STJ e Súmula 406. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1968633, AGI 0704166-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho da Magistratura, julgado em 14/02/2025, DJe 26/02/2025. Grifado) Outrossim, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da possibilidade de a Fazenda Pública recusar bem nomeado à penhora em desobediência à ordem legal prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/1980 e no art. 835 do CPC, não caracterizando tal ato, violação do princípio da menor onerosidade constante do art. 805 do diploma processual. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE BEM INDICADO À PENHORA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. FAZENDA PÚBLICA. RECUSAR BEM NOMEADO À PENHORA. DESOBEDIÊNCIA DE ORDEM LEGAL. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou a indicação de bem imóvel à penhora realizada pela executada. No Tribunal a quo, deu-se parcial provimento ao recurso para aceitar o bem indicado à penhora. II - A Corte Especial deste Tribunal já se manifestou no sentido de que o juízo de admissibilidade do especial p ode ser realizado de forma implícita, sem necessidade de exposição de motivos. Assim, o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito. (EREsp 1.119.820/PI, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 19/12/2014). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.865.084/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe 26/8/2020; AgRg no REsp 1.429.300/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/6/2015; AgRg no Ag 1.421.517/AL, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 3/4/2014.) III - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido da possibilidade de a Fazenda Pública recusar bem nomeado à penhora em desobediência à ordem legal prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/1980 e no art. 835 do CPC/2015, não caracterizando tal ato, violação do princípio da menor onerosidade constante do art. 805 do diploma adjetivo civil. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no REsp n. 2.040.557/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; AgRg no REsp 1.581.091/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 14/2/2017; AgInt no AREsp 898.753/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/08/2016. IV - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para reconhecer a legitimidade de recusa, pela Fazenda Nacional, dos bens ofertados pelo contribuinte fora da ordem legal de penhora e determinar a utilização do sistema SISBAJUD em favor da exequente até o valor limite do presente feito executivo. V - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.059.735/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023. Grifado) Nesse cenário, em exame preliminar, apropriado ao momento processual, escorreita a decisão agravada, porquanto em consonância com a jurisprudência da Corte Superior. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator